Tribunal: TJDFT
Processo: 0728409-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728409-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LEDA MARIA ANDRADE LENZA RAMOS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEDA MARIA ANDRADE LENZA RAMOS, para reformar a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo agravado BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que deferiu o pedido de sucessão processual, substituindo o agravado no polo ativo pela terceira pessoa NAVARRA S/A. A agravante afirma, em suas razões recursais, que a parte agravada promoveu, indevidamente, a cessão do crédito do título objeto da execução, tendo em vista que, ao receber a lide, o juízo determinou que a agravante permanecesse como fiel depositária da cártula de cheque, o que constitui violação à coisa julgada e negativa de prestação jurisdicional. Ao final, requer a concessão da liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua confirmação. Preparo não realizado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a instituição agravada manejou processo de execução de título extrajudicial em desfavor da agravante, onde busca o pagamento do importe histórico de R$205.564,99 (duzentos e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Percorrido o itinerário procedimental, observa-se que a agravante acorreu aos autos para informar que o crédito originariamente pertencente à instituição financeira foi cedido a terceira pessoa (ID 217279000 dos autos de origem). Assim, foi proferida a decisão ora agravada que reconheceu a sucessão promovida e determinou a alteração do polo ativo da lide (ID 227415861). Nesse sentido, estabelece o art. 778 do Código de Processo Civil: “Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.” g.n. Nesse sentido, vislumbra-se que o Banco de Brasília S/A – BRB, exequente original, promoveu a cessão do título objeto da ação de execução para a pessoa jurídica de Navarra S/A, por meio de contrato de cessão de direitos de crédito colacionado aos autos (ID 217279017 dos autos de origem). Destarte, conforme observado pelo Juízo a quo, a sucessão promovida encontra guarida no dispositivo supramencionado, de maneira que a argumentação da agravante, no sentido de que o título em questão não poderia ser objeto de circulação, não se sustenta, notadamente porque a sucessão processual não configura circulação do crédito, mas simplesmente a transferência de titularidade por ato promovido entre vivos, na esteira do apregoado no §1o do art. 778. Ademais, o perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo não estão suficientemente caracterizados, mormente porque, consoante informado pelo Juízo a quo, a orientação jurisprudencial dominante consolidou o entendimento de que, no caso em comento, é possível a sucessão processual sem anuência do executado ((AgRg no REsp 1107890/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator